Tribunal: TJMT
Processo: 0007651-71.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007651-71.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA MELISSA REICHERT DE JESUS - CPF: 060.930.321-08 (VÍTIMA), LEOMAR ROSALVO SILVA - CPF: 028.657.811-51 (VÍTIMA), HUGO URIEL FERREIRA (APELADO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

DES
CUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– ART. 24-A DA
LEI MARIA DA PENHA –
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO

–

POSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR –
A
PELO
PROVIDO.

Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente
:
não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca
de Tangará da
Serra
-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0007651-71.2019.8.11.0055
,
julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
Hugo Uriel Ferreira
do crime
de descumprimento de medida
protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), com fundamento no art. 386, III, do C
ódigo de Processo Penal; condenando-o, contudo,
pela prática
do delito de ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal),
perpetrado contr
a Amanda Melissa
Reichert
de Jesus e Leomar Rosalvo da Silva, em concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal),

à pena de 1 (um) mês e 16
(dez
esseis
) dias de
detenção
, em regime
aberto.

O

apelante
, forte nas razões
juntadas
ao ID
66752965
, postula

condenação

do apelado

pela prática do
delito de descumprimento de medidas protetivas, ao argumento de que
que, independentemente de consentimento da ofendida, as medidas protetivas devem ser cumpridas e sua revogação depende de nova decisão judicial
, motivo pelo qual entende que não deve prosperar o fundamento contido na
aludida
sentença

de que
houve anuência da vítima durante as vezes em que ambos mantinham contat
o.

Nas contrarrazões encartadas
ao ID
66752966
, o
apelado
,
ressalta o acerto
do referido édito judicial,
pugnando pelo desprovimento d
este
re
curso.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer juntado ao ID

73130517
, opinou pelo
provimento
do
vertente
recurso, para condenar o apelado nas penas do crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

É o relatório.
Inclua-se
o vertente
processo
em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, acostada no ID 66749021,
narra os fatos desta forma:

[...]

01º FATO
.

No dia 29/01/2019, por volta das 12h00min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
HUGO URIEL PEREIRA
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência concedida em favor da
vítima Amanda Melissa
Reichert
de Jesus
, sua ex-companhei
ra, nos autos de Código 230716.

Consta dos autos que a vítima à época dos fatos possuía medidas protetivas em seu favor, devido às agressões que sofreu do denunciado no ano de 2016. Dentre as cautelares, foi imposta a proibição do autor da violência em manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Acontece que mesmo ciente de que não poderia manter contato com a vítima, o denunciado, na data dos fatos, efetuou uma ligação para a vítima, ocasião em que ofendeu e proferiu ameaças contra ela e seu atual esposo.

Diante disso, a vítima compareceu na delegacia de polícia e noticiou os fatos em questão, em virtude do que foi decretada a prisão preventiva do denunciado.

02º FATO.

No dia 29/01/2019, por volta das 12h00min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
HUGO URIEL PEREIRA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras,
as vítimas Amanda Melissa
Reichert
de Jesus, sua ex-companheira, e o atual companheiro desta, Leomar Rosalvo da Silva
, de causar-lhes mal injusto e gra
ve, consistente em suas mortes.

Segundo o apurado, nas
mesma circunstâncias
de tempo e local acima mencionadas, o denunciado efetuou uma ligação para a vítima e disse que queria encontrar com ela pessoalmente.

Em seguida, o denunciado disse que ela teria ligado para a mãe dele cobrando a pensão atrasada, momento em que a ameaçou, dizendo que encontraria com a vítima e seu atual esposo e mataria ambos.

Além disso, começou a gritar com a vítima e, alterado, a ofendeu e tornou a ameaça-la, falando que daria um jeito de encontrar com a vítima e que ela pagaria por isso.

Por fim, na delegacia de polícia, a vítima declarou que tem muito medo do denunciado. [...]

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade
do crime de
descumprimento de medida protetiva,

previsto do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06,

se
encontra
comprovada
pelo boletim de ocorrência (ID
66749022
,
p. 4/5),
e pela
mídia com gravação telefônica entre a vítima e o
apelado (ID
66752968
, p. 2,
arquivo
AUD-20190129-WA0032.amr
), bem como pelas
provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

De igual forma, a autoria delitiva

se mostra indene de dúvidas pelas
declarações da vítima
Amanda Melissa
Reichert
de Jesus
, a qual relatou na fase policial que no dia dos fatos o apelado telefonou fazendo ameaças
contra sua pessoa
e seu atual companheiro, informando
,
outrossim
,
que
,
quando

ocorreu

a
ligação
com
a
s

ameaça
s

ela
já
estava

amparada

com medidas

protetivas
deferidas pelo juízo
,
conforme se infere deste trecho das declarações
daquela
:

[...] QUE a declarante alega que convivi com a pessoa de HUGO URIEL FERREIRA por cerca de 03 (três) anos, sendo eu possuem uma filha de 06 (seis) anos; QUE a declarante alega ter rompido o relacionamento faz cerca de 04 (quatro) anos, e na ocasião a declarante alega ter pedido Medidas Protetivas, após 02 (dois) anos reataram, mas tiveram nova briga e novamente solicitou nova Medida Protetiva, sendo que esta última faz cerca de 02 (dois) anos que foi deferida e após isso não reataram mais;
QUE então foi questionado à declarante sobre os fatos recentes, e disse: "na data “e hoje, por volta das 12:01hrs, o HUGO me ligou, e bem alterado questionou se eu poderia encontrar com ele pessoalmente, cara a cara, e eu disse que iria conversar com ele apenas por telefone”; QUE “então o HUGO começou a alegar que eu havia ligado para mãe dele, cobrando a pensão atrasada, e disse que iria me encontrar e encontrar m
eu atual esposo e iria nos matar
, e ele começou a gritar comigo, antes de eu desligar a ligação, vi a
ação
de gravar, e comecei a gravar a conversa e ele continuou alterado, começou a me ofender de SAFADA, FILHA DA PUTA, e denigrindo minha imagem, e continuou dizendo que iria dar um jeito de me encontrar e que vou pagar por isso”; QUE “eu tenho muito medo de HUGO, ele já tentou me matar a última vez que pedi Medida Protetiva”; QUE a declarante apresentou nesta Delegacia da Mulher cópia do áudio gravado
; QUE diante dos fatos a declarante DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o suspeito e na oportunidade solicita que uma medida mais enérgica seja adotada contra o suspeito, já que não está cumprindo as Medidas Protetivas [...]

No mesmo sentido, na fase judicial, a vítima
confirmou
o depoimento
que prestou
na
seara administrativa
,

relatando mais uma vez
que o apelado ligou para ela a despeito da existência de medidas protetivas que o impediam de entrar em contato com
ela
por qualquer meio de comunicação e passou a ofender e ameaçar a ela e seu
atual
companheiro, consoante se depreende
da
parte de seu depoimento
reproduzid
a
na sentença da seguinte forma:

[...] no dia dos fatos estava em uma papelaria, juntamente com sua genitora, momento em que recebeu uma ligação de um número desconhecido.

Dessa forma, ao atender, percebeu que era o réu quem estava ligando, sendo que o mesmo pedia para se encontrar com a vítima, no entanto, esta respondeu que somente conversaria por telefone.

Assim, diante da recusa, o réu disse à vítima que iria encontrá-la juntamente com o “veado”, referindo-se ao marido de Amanda Melissa, bem como, que iria matá-los.

Nesse ínterim, a vítima informou que o réu também proferiu diversas palavras de baixo calão contra si, conforme comprovado em mídia de fls. 16.

Afirmou que o réu ligou para si, após ter sido deferida medidas protetivas de urgência contra o mesmo, descumprindo assim, tais ordens judiciais.

Outrossim, ao ser questionada, informou que em ocasião anterior a esta, o ofensor tentou matá-la enforcada e, por isso, possui muito medo de Hugo Uriel Ferreira e que apenas deseja que o mesmo viva sua vida e não volte a incomodá-la nunca mais. [...]

Além disso,
c
orroborando o depoimento da ofendida, o
seu
atual companheiro, Leomar Rosalvo da Silva, declarou nas duas fases processuais que
Amanda Melissa

disse

para ele a
ocorrência do telefonema com as ameaças e que ela
ficou
bastante perturbada e desesperada, pois o
apelado

já a
agredi
r
a

anteriormente e constantemente faz ia a meaça s
de morte
ao dois
,
tal como pode visto neste fragmento das
declarações
daquele
:

[...] QUE o declarante está convivendo com a vítima há dois anos e meio e desta relação não tiveram filhos; QUE o acusado vive rondando a vítima fazendo ameaças e perturbando; QUE o acusado vai trabalhar em fazenda e quando volta se embriaga e começa a perturbar o declarante e a vítima tudo por causa da pensão e da filha menor
Kissila
que ele deseja que vá morar com a mãe dele; QUE no dia dos fatos 29/01/2019, o declarante estava trabalhando quando recebeu uma ligação desesperada da vítima dizendo que Hugo tinha ligado para ela dizendo que mataria ela e o declarante; QUE o suspeito é uma pessoa violenta e agressiva; QUE fora esse dia 29/01/2019, o acusado já ameaçou o declarante e a vítima em várias oportunidades distintas que quando ele volta da fazenda passa uns quinze dias perturbando e tecendo ameaças de morte; QUE inclusive o acusado sabendo da ausência do declarante em casa vai ao local e ameaça e injuria a vítima [...]

(Declarações de Leomar Rosalvo da Silva na fase extrajudicial, ID 66749023, p. 6/7)

[...] estava viajando quando recebeu uma ligação, onde Amanda Melissa, desesperada, dizia que o réu
havia lhe
telefonado e ameaçado ambos de morte.

Informou que não foi a primeira vez que isso aconteceu, sendo que corriqueiramente o acusado os ameaça de morte.

Outrossim, afirmou que a ameaça os afetou, tanto que o mesmo passou um período na casa de seus pais na Comarca de Barra do Bugres/MT, bem como, Amanda Melissa ficou retida na residência de sua genitora, ambos com medo de que o réu os encontrasse e concretizasse as ameaças. Informou também que Amanda Melissa já comentou consigo sobre ter sofrido agressões por parte do réu, sendo que uma das vezes o acusado tentou matá-la. [...]

(Declarações de
Leomar Rosalvo da Silva
em juízo,
reproduzidas na sentença)

O apelado, por sua vez, confessou na fase judicial ter ligado para a vítima e tê-la xingado, mesmo tendo ciência de que não poderia entrar em contato com
ela
, devido ao deferimento das medidas protetivas de urgência. No entanto, nega ter ameaçado de morte Amanda Melissa e seu companheiro Leomar Rosalvo.
Ainda nessa linha de raciocínio
Hugo Uriel
afirmou
que durante a vigência das medidas protetivas a vítima o procurou, sendo que uma das vezes ela pediu
para morar
na residência
dele
, pois havia sido agredida por seu atual companheiro.

Diante disso, a ofendida morou
com o apelado
por aproximadamente três meses, porém, nesse período, ainda visitava Leomar Rosalvo, por isso pediu para que ela conversasse com o seu
atual
companheiro e se entendesse com ele.

Hugo Uriel a
firmou, também, que Leomar Rosalvo já o ameaçou, por diversas vezes, por ciúmes da vítima, pois,
este
via
as mensagens que Amanda Melissa enviava
àquele
, sendo que teve conhecimento de que
Leomar Rosalvo
já até rastreou o telefone da ofendida.

É de se ressaltar, ainda,
que
as testemunhas
de defesa ouvidas em juízo foram uníssona
s em apontar que
a vítima, por diversas vezes, procurava o
a
pelado
, conforme se
constata
das
respectivas

declarações,
transcritas
na sentença deste modo:

[...] A testemunha de defesa Reginaldo Dias, durante audiência instrutória, informou que já trabalhou com o réu e que, por duas vezes, presenciou a vítima e o acusado discutindo na residência de Hugo Uriel, sendo que era ela quem o procurava.

Ao ser questionado sobre a data desses episódios, a testemunha informou que ocorreram em junho e setembro de 2018, sendo essas as únicas vezes. Afirmou que já presenciou Amanda Melissa telefonando para o réu e que o mesmo nunca lhe disse que havia agredido a vítima.

Outrossim, a informante de defesa Rejane Cerqueira Ferreira Leite, irmã do réu, em oralidade instrutória, aduziu que em meados do mês de novembro de 2017, a vítima procurou o acusado, pois, havia se separado do seu atual esposo e então pediu para reatar o relacionamento com Hugo Uriel, tendo morado por aproximadamente dois a três meses na residência da genitora do réu.

Informou, também, que por aproximadamente um ano cuidou dos filhos da vítima enquanto
esta
trabalhava, sendo que ficou acordado entre ambas as partes que, ao invés de o réu repassar o dinheiro da pensão alimentícia para Amanda Melissa, ele deveria entregar para sua irmã, ora testemunha, como pagamento por cuidar dos menores.

Afirmou que, em um episódio, Leomar
Rossalvo
da Silva, atual esposo da vítima, foi até a residência do réu, juntamente com dois amigos de trabalho, cercaram o acusado, momento em que foram impedidos pelo genitor de Hugo Uriel a prosseguirem com uma possível ameaça.

Ao ser indagada, informou que isso aconteceu, devido a uma discussão telefônica entre o réu e Leomar
Rossalvo
da Silva, pois, supostamente este teria batido na filha do acusado. Por fim, sobre as ameaças perpetradas pelo réu contra a vítima, a testemunha informou que ocorreram, pois, Hugo Uriel não gostou de algumas mensagens que Amanda Melissa enviou para sua genitora.

Noutro giro, a testemunha de defesa, Marcia Viviane
Reichert
, ao ser auscultada em Juízo informou que é tia da vítima, e que a mesma sempre apresentou problemas sociais e emocionais complicados. Disse que Amanda Melissa nunca lhe contou ter sido vítima de violência doméstica e que
esta
sempre dizia que ainda possuía sentimentos pelo réu e que nunca o deixaria viver em paz com outra pessoa.

Afirmou que do ano de 2016 até os dias atuais a vítima, por diversas vezes, procurou o réu, sendo que uma vez (no final do ano de 2017), quando se separou de seu atual esposo, procurou morada na residência do acusado e residiu com ele por aproximadamente dois ou três meses, momento em que se relacionaram amorosamente. [...]

C
ontudo,
é imperioso ressaltar
que o
fato de a vítima
ter procurado o apelado
, após deferimento de medidas protetivas de urgência,
reatando
o relacionamento entre ambos por certo período,
não significa que a decisão judicial deixou de ter validade
, porquanto,
mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva,
o ato judicial
continua em vigor
, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da
vontade
vítima, conforme prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

Além do mais, não se pode olvidar que e
m matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendid
a ou do interessado para que o j
uízo as revogue, por meio
de
decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade
física e psicológica da
ofendida
, o que não ocorreu no caso destes autos.

Daí por que
, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie,
é mister registrar que
a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas
que
judicialmente
lhe foram
impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI N° 11.340/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, no sentido de que o acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, sua companheira, consistente em afastamento do lar conjugal e proibição de aproximação a menos de duzentos metros da ofendida.
Eventual reconciliação das partes ou convite/anuência, por parte da própria ofendida, para a reaproximação, não desobriga o acusado de cumprir as medidas judicialmente impostas
, que permanecem em vigor até decisão em sentido contrário, nem se presta a isentá-lo da responsabilização penal pelo cometimento do crime descrito no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Assim sendo, vai o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
, c/c artigo 61, inciso I, do CP, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. APELO PROVIDO.

(TJRS - Apelação Criminal, Nº 70082450859, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade
Pitrez
, Julgado em: 28-11-2019)
Destacamos

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART.
24-A
DA LEI Nº 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1º FATO. No que tange a contravenção de perturbação da tranquilidade, trata-se de delito de mera conduta, não exige prejuízo efetivo a vítima, sendo necessário apenas que
esta
se sinta perturbada pelo agente e que este tenha agido por motivo reprovável ou com acinte de perturbar a vítima. No caso, o relato da vítima é firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o réu a seguiu pela rua, tendo
abordado-a
dentro da loja em que ela se refugiu para conversar e pedir a
reconciliação
do casal. A conclusão inafastável é de que resta impositiva a manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
2º FATO.
Considerando que, à época dos fatos, a vítima tinha medidas protetivas de urgência contra o acusado, comprovado que o réu descumpriu determinação judicial consistente em medidas de proteção à vítima de violência doméstica, incide no descumprimento de previsão do art.24-Ada Lei nº 11.340/2006
. Não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade das condutas. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Concessão do benefício de gratuidade da justiça. DOSIMETRIA. SURSIS. PSC AFASTADA, DE OFÍCIO. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o acusado foi condenado a 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e concedido
o sursis
nos termos do art. 77 e 78, § 2º do Código Penal. Contudo, a reparação do dano não é possível na espécie, por representar onerosidade desproporcional ao quantum da pena fixado. Portanto, voto no sentido de, de ofício, afastar a condição de prestação de serviços à comunidade e de impor, como condições a serem cumpridas, no prazo bienal da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, apenas as alíneas: a) apresentar-se trimestralmente em juízo; b) não se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização prévia. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA.

(TJRS - Apelação Criminal, Nº 70082258757, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Julgado em: 05-12-2019)

Destacamos

Por conseguinte
, tem-se que no caso em
debate
restou demonstrada
a materialidade e autoria delitiva, bem como que o
apelado,
efetivamente
,
descumpriu medida protetiva

deferida em favor da vítima
, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual
reformo o decreto judicial combatido
para
condená-lo pela
prática d
o crime tipificado no art. 24-A
da Lei n. 11.340/06.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, passo a estabelecer a sanção de
Hugo Uriel Ferreira
da seguinte forma:

Na primeira fase, vejo que sua culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; que não há comprovação de antecedentes criminais, porquanto apesar de
Hugo Uriel

ter
registros de processos criminais em seu nome, não há comprovação de condenação transitada em julgado; que não há elementos para desabonar sua conduta social, tampouco sua personalidade; que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual,
estabeleço a sanção inicial em 3
(
três) meses
de detenção.

Na segunda fase, vejo que incide a atenuante da confissão espontânea do apelado
.

Todavia,
deixo de aplicá-la em observância ao que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo a
pena intermediária em
3 (três) meses de detenção
,

que torno

definitiva, por não existirem
agravantes e
causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Em decorrência do concurso formal entre os dois crimes de ameaça pelo
qual
Hugo
Uriel
foi condenado na primeira instância e o crime de descumprimento de medida protetiva, recrudesço a pena em 1/5 (um quinto), encontrando a pena definitiva de
3 (três) meses
e 18 (dezoito) dias
de detenção
, mantido o regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal.

Verifico, por derradeiro,
que
Hugo Uriel
que não preenche os requisitos exigidos pelos
arts
. 44 e 77 da
Código
Penal, uma vez que o crime foi cometido com ameaça à pessoa,
tal como
enten
deu o
Superior Tribunal de Justiça, no acórdão abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 147 DO CP. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm-se manifestado quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese de violência doméstica (art. 44, I, do CP
).

3. No caso, o agravante praticou vias de fato contra a sua ex-esposa, apertando seus braços violentamente, fato este que se insere na proibição legal de substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, portanto cabível a cassação do acórdão a quo.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1464755/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014,
DJe
01/12/2014).

Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Hugo Uriel Ferreira
pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, impondo-lhe
, após o concurso formal com os crimes de ameaça pelo qual também foi condenado na primeira instância,
a pena de
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção
, a ser cumprida em regime
inicial

aberto
, condenando-o, também, ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do
apelado
no rol dos culpados, oficie-se aos órgãos competentes e expeça-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021